Tribunal: TJPA
Processo: 0812614-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812614-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUAN VYTOR PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. JULGAMENTO PREJUDICADO DO
MANDAMUS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Precedentes do STJ e TJPA.

2. Desistência da ordem de
habeas corpus
homologada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18 a 20 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, por unanimidade de votos,
em homologar o pedido de desistência,
nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LUAN VYTOR PINHEIRO DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA proferido nos autos da ação penal n. 0807833-80.2022.8.14.0040, constando da impetração que o paciente foi preso em 27/05/2022 em conjunto com outro agente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, tendo o flagrante sido convertido em preventiva na audiência de custódia.

Em inicial, a impetrante aduziu razões fáticas e no mérito sustentou a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do flagrante por violação de domicílio, em virtude do ingresso dos policiais no imóvel sem autorização do morador da residência;
(ii)
ausência de fundada suspeita na abordagem policial;
(iii)
fundamentação inidônea do
decisum
e inexistência de preenchimento dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(iv)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Em sede liminar foi requerida a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas produzidas contra o paciente em razão da nulidade do flagrante.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares e do caráter satisfativo da medida (ID n. 10975503).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11065795, clarificando a causa ensejadora da prisão e a fase processual da ação penal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11089301).

Em petitório de ID n. 11254896, a impetrante requereu a desistência do
mandamus
em razão da revogação da prisão preventiva do paciente pelo juízo impetrado.

É o relatório.

VOTO

A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Nesse particular, anota Guilherme de Souza Nucci que “
o impetrante pode desistir da ação de
habeas corpus
, a qualquer momento, desde que antes do julgamento de mérito. Não há necessidade de se consultar o paciente, nem a autoridade coatora
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. 2. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 186).

Na espécie, a impetrante requer a desistência do
mandamus
em razão da revogação da prisão preventiva do paciente pelo juízo
a quo
, o que configura hipótese de prejudicialidade em virtude da perda superveniente de objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. Neste espeque,
a homologação da desistência é medida que se impõe
, conforme entendimento pacífico do STJ (
AgRg no HC 295.097/MG
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgamento: 26/08/2014, DJe 29/08/2014, cf.
https://bit.ly/3x0rfSr
) e desta E. Corte de Justiça Estadual (
HC nº 0808268-14.2021.8.14.0000
, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgamento: 20/09/2021).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
para que produza seus efeitos legais e
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus,
extinguindo o feito sem exame do mérito, com o consequente arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém (PA), 18 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2022